Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719299-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Leite, Tosto e Barros Advogados Associados (ID no 75055799) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 74770016). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO